Tribunal: TJES
Processo: 0003166-36.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003166-36.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO DOUGLAS DA CRUZ RODRIGUES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova por violação de domicílio, eis que a entrada pelos policiais na residência dos acusados, se deu apenas diante de inúmeros elementos prévios colhidos, capazes de indicar que no local estava sendo cometido crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na diligência, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O magistrado de primeira instância fixou a pena dos apelantes em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003166-36.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO DOUGLAS DA CRUZ RODRIGUES, LAZARO SILVA, LUCAS COLODINA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064, THAIS HERINGER MOREIRA - ES17817-A
Advogado do(a) APELANTE: THAIS HERINGER MOREIRA - ES17817-A
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos que no terceiro imóvel os denunciados LUCAS COLODINA

SILVA E YAGO DOUGLAS DA CRUZ RODRIGUES, em companhia do adolescente G.J.S.S., consciente e voluntariamente, associaram-se de forma estável, organizada e permanente, sem autorização e em desacordo com determinaçäo legal ou regulamentar para comercializar ilicitamente entorpecentes, ocasiäo em qtie com o denunciado LUCAS foram encontrados

25(vinte e cinco) pinos de cocaÍna, 06 (seis) buchas de maconha e a quantia de 07 (sete) reais e com o denunciado YAGO foram localizadas 26 (vinte e seis) pedras de crack, 13 (treze) pinos de cocaÍna, 02 (duas) buchas de maconha e R$100,00 (cem reais), por derradeiro com o menor G.J.S.S. foram localizados 28 (vinte e oito) pedras de crack e 05 (cinco) pinos de cocaÍna.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes Yago Douglas e Lázaro condenados.

As defesas buscam inicialmente a declaração de nulidade, ante a violação de domicílio do acusado, sendo que toda a prova ali colhida é ilícita, e todas as que dela decorrem também o são, em decorrência da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam denúncias anônimas de que os denunciados estavam estocando e comercializando entorpecentes na região de Safra, Zona Rural do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda, segundo as denúncias anônimas, os denunciados estavam acomodados em três residências, uma ao lado da outra, onde mediante porte de arma de fogo, comercializavam entorpecentes aos que passavam pela “beira” da rodovia.

Diante de tais informações e munidos das características, os policiais militares se dirigiram até o local tendo encontrado na frente da residência o réu Lázaro e as pessoas de Luis Eduardo e Vanessa.

Durante a abordagem, foi encontrado com os indivíduos quantia em dinheiro, em notas trocadas, o que já indicava a traficância.

Assim, os policiais adentraram no quintal de uma das residências, onde junto a um pé de maconha, lograram êxito em apreender 19 pinos de cocaína.

A pessoa de Vanessa, afirmou que era companheira de Lázaro e que este, após ficar desempregado, deu início ao comércio de entorpecentes.

Dessa maneira, Lázaro confessou a existência de 03 buchas de maconha, apreendidas na cozinha da residência.

Em continuidade, os policiais já de posse de certa quantidade de droga, dirigiram-se às outras duas casas, sendo que em uma delas foi apreendida maconha com dois adolescentes, que atestaram trabalhar para a pessoa de “Bere”, que evadiu-se do local.

Na terceira casa, foram apreendidos 25 pinos de cocaína com o réu Lucas Colodina.

Ainda no interior da terceira residência, foi detido o réu Yago, sendo com ele apreendido 26 pedras de crack.

Nessa vertente, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima, patrulhamento e cerco tático), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência dos acusados, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em continuidade, pugnam as defesas pela absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de apreensão de fls. 76 e 85, laudo de exame químico de fls. 289/291 e fls. 338.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) foram informados por um popular que na localidade de Safra, zona rural, haviam alguns indivíduos realizando a venda de entorpecentes e portando armas de fogo. Segundo o denunciante, tais indivíduos seriam oriundos da região da grande Vitória e estariam utilizando três residências, próximas umas das outras, para estocagem do material ilícito, que estaria sendo vendido a motoristas as margens da BR 101, próximo ao Posto de Gasolina Xangrilá. Ainda, segundo o denunciante, estes mesmos indivíduos estariam intimidando moradores da região, para que as práticas criminosas não fossem denunciadas às Autoridades. Diante de tais denúncias, as guarnições de força tática deslocaram ao local informado, onde foi realizado cerco às residências denunciadas, de forma simultânea, sendo abordado em frente a uma das residências, os nacionais Lázaro Silva, Luiz Eduardo Oliveira do Rozário e Vanessa Marcionílio de Jesus, sendo encontrado em posse de Lázaro a quantia de setenta reais, em posse de Luiz Eduardo a quantia de cento e cinqüenta reais e em posse de Vanessa a quantia de quatrocentos e sessenta e seis reais, ambos em espécie. No quintal da residência foram encontrados dezenove pinos de substância semelhante a cocaína e um vaso, contendo um pé de planta semelhante a maconha. Questionada a respeito dos fatos, Vanessa afirmou que Lázaro é seu companheiro e que há cerca de dois meses ficou desempregado e desde então deu início a venda de ilícitos para sustentar a casa. Questionado a respeito da existência de mais ilícitos no interior da residência, Lázaro afirmou que na cozinha haveriam mais três buchas de maconha que foram arrecadas por estes militares. Na residência seguinte, foram abordados os menores Alair Maria de Freitas Neto e Cleiton Carlos de Oliveira Gonçalves, sendo Alair domiciliado em Pancas, mas residindo no assentamento há um mês, já Cleiton é de Cariacica e também está residindo no local há um mês; que encontravam-se no quintal no momento de nossa chegada; Próximo a eles, no mesmo quintal, foram arrecadadas nove buchas de substância semelhante a maconha, embaladas em plástico transparente e prontas para a venda e uma cápsula de munição 32. (...) no interior da residência foram arrecadadas dentro de uma mochila, seis buchas de substância semelhante a maconha, embaladas de forma semelhante às encontradas na área externa, setenta e nove reais em espécie, além de diversas embalagens plásticas transparentes, semelhantes as utilizadas para embalo de entorpecente. (...) na terceira residência, foram abordados o nacional Lucas Colodina Silva e o menor Gerald Júnior Sales, que deixavam o local no momento da chegada da guarnição, sendo arrecadado em posse de Lucas vinte e cinco pinos de substância semelhante a maconha e sete reais em espécie. Em posse de Gerald foram arrecadadas vinte e oito pedras de substância semelhante a crack e cinco pinos de substância semelhante a cocaína. Questionado a respeito dos ilícitos, Lucas afirmou que estaria se dirigindo as proximidades do Posto de Gasolina Shangrilá, juntamente com Gerald, onde tal material seria comercializado por ambos. Afirmou também que no interior da residência haveria outro indivíduo e mais material entorpecente. Ato contínuo, adentramos à residência onde foi abordado o nacional Yago Douglas da Cruz Rodrigues, sendo arrecadado no interior do moletom de Yago vinte e seis pedras de substância semelhante a crack, treze pinos de substância semelhante a cocaína, duas buchas de substância semelhante a maconha e a quantia de cem reais em espécie. (...)” (Depoimento do Policial Militar Fabiano Cansian Tuão, na esfera policial).

“(...) que é morador de Guarapari/ES, mas que veio para o assentamento da Safra no dia de ontem; quem convidou o depoente foi o maior Lucas que já é morador da região; (...) que o depoente afirma que pegou drogas com Lucas e estavam se dirigindo na data de hoje para o posto Xangrilá para comercializar as drogas para caminhoneiros, porém foram surpreendidos por policiais militares que localizaram drogas com o depoente e com Lucas; que o depoente confirma que estava com pedras de crack e cocaína para venda; que o depoente iria ganhar o resultado da venda de 8 pedras de crack e Lucas o restante; (...)” (depoimento do adolescente Geral JUnior Sales de Souza, na esfera policial).

O policial Militar Fabiano Cansian, quando de seu depoimento em juízo, confirmou na íntegra as declarações prestadas na esfera policial.

O réu Lázaro, em juízo, confessou a posse das 03 buchas de maconha e do pé de maconha, salientando, que era usuário de droga e o material apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal.

O acusado Yago Douglas, quando de seu interrogatório em juízo, negou a existência de qualquer material ilícito na casa em que foi detido e negou também o comércio de entorpecentes.

O acusado Lucas, detido na mesma residência que Yago, confessou a posse de 19 pinos de cocaína e 05 buchas de maconha, afirmando que venderia o material apreendido.

Assim, com base nos depoimentos acima elencados, em especial na contradição entre os depoimentos de Lucas e Yago, resta inconteste que os apelantes estavam comercializando entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação ou absolvição.

Em continuidade, buscam as defesas Yago e Lázaro a redução da pena-base.

Quanto ao réu Lázaro da Silva.

Noto que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
diante da natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11343/2006, de modo devidamente fundamentado.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base imposta pelo magistrado de primeira instância.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que o magistrado de primeira instância reconheceu a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, de modo devidamente fundamentado, fixando a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Quanto ao réu Yago Douglas da Cruz Rodrigues.

b.1) do Tráfico de drogas.

Noto que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
diante da natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11343/2006, de modo devidamente fundamentado.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, tendo a pena sido fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, por se tratar de réu reincidente.

Incidiu ainda a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que inequívoco o envolvimento de três adolescentes na prática delituosa.

Assim, a pena restou definitivamente fixada em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

b.2) Quanto à associação para o tráfico de drogas.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11343/2006, de modo devidamente fundamentado.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, sendo a pena fixada em 05 anos e 15 dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu ainda a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que inequívoco o envolvimento de três adolescentes na prática delituosa.

Assim, a pena restou adequadamente fixada em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicou-se ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual devem as penas serem somadas, totalizando uma reprimenda de 15 (QUINZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO e 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)